Tribunal: TJPA
Processo: 0006740-35.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006740-35.2016.8.14.0070

APELANTE: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas pelo embargante e por UNIMED Rio e negou-lhes provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

A questão da arguição de ilegitimidade passiva da ora recorrente fora analisada em sede preliminar, conforme se infere do item 3 do resumo estruturado do Acórdão, constando expressamente do Acórdão atacado que
a Cobertura do Plano de Saúde firmado entre a autora e a Unimed Rio possui caráter nacional, tendo esta sido atendida em hospital credenciado na rede na modalidade intercâmbio na Unimed Belém, fato que engloba o dever solidário das cooperativas, o que afasta a alegação de omissão aventada pelo embargante.

5.

Prequestionamento implícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5832872

e
MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5943489
), em face de

MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA
e do
V. Acórdão
ID
5832872
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA UNIMED BELÉM E DA UNIMED RIO, FACE A ASSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM, REJEITADA – MÉRITO: RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIGURGIA PRESCRITA POR MÉDICO CONVENIADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS – PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0006740-35.2016.8.14.0070
, ACÓRDÃO ID
5832872, JULGADO EM 27/07/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Suscita a ausência de fundamento quanto a alegação de sua ilegitimidade passiva, justificando tão somente que o atendimento da autora fora feito em regime de intercâmbio.

Afirma que todas as pretensões devem ser direcionadas à UNIMED Rio, aduzindo não possuir ingerência sobre as autorizações dos procedimentos, tendo inclusive colacionado jurisprudência em casos análogos.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 6400351.

Considerando a arguição de nulidade pela UNIMED Rio, determinei a certificação pela UPJ da regular intimação desta (ID 6550992), tendo a diligência sido cumprida, conforme o ID 6557985.

Determinei a manifestação da Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico e Marivone so Socorro Ferreira da Silva (ID 6560630), tendo a primeira requerido o prosseguimento do feito com o julgamento dos aclaratórios (ID 6830800), enquanto a segunda deixou decorrer o prazo in albis (ID 8866046).

No despacho ID 9556709, devolvi o prazo recursal à UNIMED Rio (ID 10314365), a qual deixou decorrer in albis (ID 10316601).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas pelo embargante e por UNIMED Rio e negou-lhes provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que a arguição de ilegitimidade passiva da ora recorrente fora analisada em sede preliminar, conforme se infere dos item 3 do resumo estruturado do Acórdão, o qual abaixo transcrevo:

3.
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA.
No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Belém, importante destacar que a Cobertura do Plano de Saúde firmado entre a autora e a Unimed Rio possui nacional (ID 5407349), tendo esta sido atendida em hospital credenciado na rede na modalidade intercâmbio na Unimed Belém, fato que engloba o dever solidário das cooperativas, cujo reconhecimento vem sendo ratificado reiteradamente pelos Tribunais Superiores.

Ademais, consta expressamente do Acórdão atacado que
a Cobertura do Plano de Saúde firmado entre a autora e a Unimed Rio possui caráter nacional, tendo esta sido atendida em hospital credenciado na rede na modalidade intercâmbio na Unimed Belém, fato que engloba o dever solidário das cooperativas, o que afasta a alegação de omissão aventada pelo embargante.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 09/08/2022